Tribunal: TJMT
Processo: 0003359-96.2015.8.11.0018
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003359-96.2015.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), CLEBER CORREIA DA SILVA - CPF: 025.556.961-05 (APELANTE), MILTON LOPES DA ROCHA - CPF: 508.493.956-15 (APELANTE), EDSON BAMBIL FLORES - CPF: 148.242.641-20 (VÍTIMA), KATHUSSYA APARECIDA MARTINS DA SILVA - CPF: 043.194.291-92 (VÍTIMA), SILVANDE MUNIS DA SILVA - CPF: 311.114.161-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO E FURTOS QUALIFICADOS PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E DURANTE O REPOUSO NOTURNO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DOS RÉUS –
1)

AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO
– IMPOSSIBILIDADE – PALAVRA DA VÍTIMA A COMPROVAR SUA INCIDÊNCIA – MANUTENÇÃO –
2) EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DO OBSTÁCULO
– INVIABILIDADE – AUTO DE VERIFICAÇÃO, DEPOIMENTO DA VÍTIMA E CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO RÉU A CONFIRMAR O ARROMBAMENTO – QUALIFICADORA MANTIDA –

3)
ABSOLVIÇÃO
DO DELITO DE RECEPTAÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA
– IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM INSUBSISTENTE –
RES FURTIVA
APREENDIDA EM PODER DO ACUSADO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA DO BEM – DOLO COMPROVADO – 4)
ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS
– ALEGAÇÃO DE ASSISTÊNCIA PELA DEFENSORIA PÚBLICA – NÃO ACOLHIMENTO –

SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA QUE DEVE SER ANALISADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS –
RECURSO DESPROVIDO.

1) Provada a causa de aumento referente ao repouso noturno,
pela prova oral colacionada aos autos, notadamente a palavra da vítima, é suficiente para comprovar que o delito foi praticado durante o período noturno, o que autoriza o reconhecimento da majorante prevista no art. 155, § 1º, do Código Penal.

2) Comprovado nos autos por meio de auto de verificação do local do crime, depoimento de testemunha e confissão extrajudicial do réu acerca do arrombamento da porta da residência para subtração dos objetos do seu interior, afigura-se escorreita a incidência da qualificadora do rompimento de obstáculo, prevista no inciso I, § 4º, do art. 155, do Código Penal.

3) É incabível a absolvição ou a desclassificação do delito de receptação dolosa para a modalidade culposa, se o agente não comprovou, indene de dúvidas, que desconhecia a origem ilícita dos objetos que foram apreendidos em sua posse; cabendo ressaltar que, no crime de receptação, a posse injustificada de bem objeto de crime inverte o ônus da prova.

4) Não há qualquer ofensa aos direitos dos acusados, porquanto mesmo quando o agente é beneficiário da assistência gratuita, deve ser condenado ao pagamento das custas processuais nos termos dos arts. 804 do CPP e 12 da Lei n. 1.060/50,
tendo em vista que o referido débito é matéria afeta ao Juízo da Execução Penal, que levará em conta sua situação econômico-financeira na ocasião da apreciação do pedido, momento no qual, poderá ou não, ser beneficiado com a isenção condicional.

5) Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
Cleber Correia da Silva e Milton Lopes da Rocha,
visando reformar a sentença proferida nos autos n. 3359-96.2015.811.0018 - Cód. 74349, pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara da Comarca de Juara,
que condenou o primeiro
pela prática dos delitos previstos no art. 155, §4°, I (fato 01); art.155,
caput
, por duas vezes (fatos 02 e 03); art. 155, §1°, todos do Código Penal, cometidos em continuidade delitiva, à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo juízo das Execuções penais e pagamento de 20 (vinte) dias-multa, à razão de
(
1/30) do salário mínimo vigente à época dos fatos,
e o segundo
pela prática do delito previsto no art. 180,
caput,
do Código Penal, por diversas vezes, à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo juízo das Execuções penais e pagamento de 20 (vinte) dias-multa, à razão de
(
1/30) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Inconformada, a defesa requer a reforma da sentença a fim de obter em favor de
Cleber Correia da Silva
: 1) o afastamento da agravante do repouso noturno, alegando que não há prova quanto a ocorrência do delito durante o período noturno; 2) afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo descrito no fato 01,
ante a não realização da perícia, nos termos do art. 158, do Código de Processo Penal.

Em favor de
Milton Lopes da Rocha
requer: 3) absolvição do delito de receptação, ante ausência de provas do conhecimento da origem dos produtos adquiridos; ou 4) a desclassificação da receptação para receptação culposa.

Em favor de ambos requer a 5) isenção das custas processuais, por serem beneficiários da justiça gratuita.

Em contrarrazões, o Ministério Público

pugna pelo desprovimento do recurso da defesa (Id.26833987).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Élio Américo, é pelo desprovimento do recurso (Id. 34243457).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, a defesa postula a reforma da sentença a fim de que seja afastada a causa de aumento de pena do repouso noturno e a qualificadora do rompimento do obstáculo, das condenações de Cleber Correia da Silva, bem como, com relação a Milton Lopes da Rocha requer a absolvição do delito de receptação, ante ausência de provas do conhecimento da origem dos produtos adquiridos ou a desclassificação para receptação culposa.

Infere-se do caderno informativo que, no dia 26 de janeiro de 2015, por volta das 10h00, na residência localizada na chácara “Vó Edith”, no “Loteamento Bom Sucesso”, zona rural, em Juara-MT, Cleber Correia da Silva subtraiu, mediante rompimento de obstáculo, coisas alheias móveis pertencentes à vítima Edson Bambil Flores (1º FATO).

No mês de fevereiro de 2015, na residência localizada na “estrada da Balsa” ou “estrada Britador”, também na zona rural, Cleber Correia da Silva subtraiu coisas alheias móveis pertencente à vítima Kathussya Aparecida Martins da Silva (2º FATO).

Em data incerta no primeiro semestre do ano de 2015, na residência localizada na “Fazenda Santo Antônio”, situada no entroncamento do “Bar do Tatu”, na “estrada do Rio dos Peixes”, também na zona rural, Cleber Correia da Silva subtraiu coisas alheias móveis pertencentes à vítima Mário José (3º FATO).

Por fim, entre os dias 18 e 19 de maio de 2015, durante o repouso noturno, na residência localizada na Rua José Hamilton Leite, nº 24, no Residencial Santa Terezinha, em Juara-MT, Cleber Correia da Silva subtraiu coisa alheia móvel pertencente à vítima Silvande Muniz da Silva (4º FATO).

Consta, ainda, que, no primeiro semestre de 2015, Milton Lopes da Rocha adquiriu, recebeu, ocultou, em proveito próprio ou alheio, em diversas ocasiões distintas, coisas que sabia ser produtos de crimes (5º FATO).

Diante de tais fatos, foram os réus denunciados e, após regular instrução processual, foi julgada procedente a denúncia, sendo os apelantes condenados nos termos da inicial acusatória.

1)

Da exclusão da causa de aumento de pena prevista no § 1º, do art. 155, do CP (repouso noturno)
.

Pretende a defesa a exclusão da causa de aumento do repouso noturno, alegando ausência de prova
quanto a ocorrência do delito durante o período noturno.

Aplica-se a causa de aumento pelo repouso noturno quando o horário do crime praticado é no período que torna a vigilância menos eficiente e o patrimônio mais vulnerável, sendo indiferente se o local é
residência habitada, estabelecimento comercial
.

Quanto a prova do período em que o crime foi praticado, na fase inquisitiva, a vítima

Silvande Muniz da Silva
, afirmou que em horário aproximado das 06 horas da manhã do dia 19 de maio de 2015, sua companheira foi fazer o café da manhã e ao tentar acender o fogo não obteve êxito, momento em que Raimunda foi até a parte externa da residência, local em que ficava o botijão de gás e notou que o referido objeto não estava no local;
que acredita que o furto tenha ocorrido no período noturno
(p. 34).

Em juízo,
a vítima confirmou que o furto foi praticado a noite
, por isso até ninguém viu quem praticou o delito, tendo sua esposa dado falta do botijão de gás logo no início da manhã (relatório de mídias à p. 507).

Assim, a negativa de autoria por parte do recorrente não tem o condão de desprestigiar a palavra da vítima, sendo certo que, ao contrário da vítima, que não tem qualquer interesse em imputar falsamente crime ao réu, ao menos não foi provado nos autos, temos o acusado com interesse de provar a todo custo sua inocência, e não está compromissado a falar a verdade, a luz do princípio
nemo tenetur se detegere
, que garante a não autoincriminação.

Portanto, a prova oral colacionada aos autos, notadamente a palavra da vítima, é suficiente para comprovar que o delito foi praticado durante o repouso noturno, o que autoriza o reconhecimento da majorante prevista no art. 155, § 1º, do CP.

Nesse sentido, o julgado a seguir,
verbis:

“EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO MAJORADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA PRETENDENDO A EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO RELATIVA AO
REPOUSO

NOTURNO
– IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONVINCENTE –
PALAVRA
DA
VÍTIMA
E DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS QUE CONFIRMAM A PRÁTICA DO CRIME EM PERÍODO DE MAIOR VULNERABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – REDUÇÃO, DE OFÍCIO, DA PENA DE MULTA – READEQUAÇÃO EM PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE APLICADA. Comprovada, pelas provas orais, a prática do furto em período de maior vulnerabilidade, notadamente pela declaração da
vítima
, não há se falar em exclusão da causa de aumento relativa ao
repouso

noturno
. Para a aplicação da majorante prevista no art. 155, § 1º, do CP basta que o agente pratique o furto no período
noturno
, aproveitando-se da pouca luminosidade, menor movimentação de transeuntes, além da facilidade na fuga e ocultação da res furtivae, sendo irrelevante se o local está, no momento do fato, habitado, ou mesmo que se trate de imóvel residencial ou comercial. (...)”.
(N.U 0001736-84.2016.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/09/2019, Publicado no DJE 25/09/2019)

Portanto, comprovado que o furto foi praticado durante o período noturno, deve ser mantida a aplicação da causa de aumento do art. 155, § 1º, do Código Penal.

2)

Da exclusão da qualificadora do rompimento de obstáculo.

Na sequência, a defesa requer o decote da qualificadora do rompimento de obstáculo, pela ausência de perícia idônea.

Com relação a referida qualificadora, apesar de não ter sido realizado laudo pericial do local, o certo é que fora juntado laudo pericial de verificação de dano (p. 46), assinado por dois peritos, atestando que: “
Foi danificada a porta e o trinco do lado de dentro da casa, porta esta que fica na lateral da residência
”, bem como há fotografias do local.

A teor do que determina o art. 159 do Código de Processo Penal, quando a infração deixar vestígios, será indispensável a realização do exame de corpo de delito, não sendo capaz de lhe suprir a confissão do acusado. Outrossim, à luz do art. 171 do mesmo
códex
, a perícia em crime cometido nessas circunstâncias afigura-se de todo necessária, devendo os peritos descrever os vestígios, os instrumentos, os meios e a época em que presumem ter sido o fato praticado, redundando a sua falta na supressão da aludida qualificadora.

Muitas vezes essa exigência se justifica porque o fato delitivo ou a circunstância que se pretende comprovar depende, pela sua natureza mais complexa, da existência de um conhecimento específico, que, não raras vezes, extrapola o senso comum e, portanto, não pode ser atestada por qualquer pessoa, recomendando-se que seja comprovada por meio de exame técnico minucioso, elaborado por um profissional habilitado, exatamente como quis o legislador, como uma forma de auxiliar o juiz no esclarecimento dos eventos.

Nada obstante, sabendo das dificuldades práticas que existem principalmente em comarcas interioranas, onde a escassez de recursos é maior, o próprio Código de Processo Penal prevê, em seu art. 159, §1º, que, na falta de perito oficial, o laudo será realizado por duas pessoas idôneas, portadoras de diploma de curso superior. Também flexibiliza a regra ao dispor, em seu art. 167, que, em
não sendo possível a perícia justamente por haverem desaparecido os vestígios do crime, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta.

Senão por esses motivos
, em julgamentos de casos análogos, já me manifestei favorável à aceitação de outras provas em substituição ao laudo pericial, seguindo o entendimento da Terceira Câmara, sempre frisando que ela há de ser feita por outra prova técnica, a exemplo de um auto de constatação de local da infração pelos agentes da Polícia Civil ou, excepcionalmente,
por meio de testemunhas
, naqueles casos em que os resquícios materiais tenham se esvaído por completo
ou o lugar tenha se tornado impróprio para a verificação dos profissionais habilitados
.

No presente caso, muito embora não tenha havido a confecção de exame por perito oficial, houve a produção de outras provas (auto de verificação de local de delito, declaração da vítima e confissão extrajudicial do apelante Cleber) idôneas em relação ao fato que pretende comprovar, e a preterição do laudo encontra justificativa hábil para acomodar a substituição por outros meios de provas.

Assim, no caso dos autos está devidamente constatado que o apelante arrombou a porta da residência da vítima para subtrair os objetos que estavam no interior.

Nesse sentido, os julgados a seguir,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
FURTO
QUALIFICADO

PELO
ROMPIMENTO
DE
OBSTÁCULO
, CORRUÇÃO DE MENOR E ENTREGA DE ARMA A MENOR – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA (...) DECOTE DA QUALIFICADORA DE
ROMPIMENTO
DE O
BSTÁCULO
– AUSÊNCIA DE PERÍCIA – PRESCINDIBILIDADE –
ROMPIMENTO
DE
OBSTÁCULO
PROVADO POR OUTROS MEIOS ADMITIDOS EM DIREITO – DEPOIMENTOS DA VÍTIMA, MENOR PARTÍCIPE E TESTEMUNHAS, ALIADO À CONFISSÃO ESPONTÂNEA DO ACUSADO – PROVAS SUFICIENTES PARA ENSEJAR O DECRETO CONDENATÓRIO (...)
A prova
pericial
não é o único meio hábil para comprovar a existência de qualificadoras, podendo ser suprida por outros meios, como na presente hipótese, os depoimentos de testemunhas, vítima, confissão espontânea do acusado e declarações do menor partícipe.
(...)”.
(N.U 0010291-47.2017.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 17/12/2019).

“EMENTA: APELAÇÃO – FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – (...)
AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA – PROVA DOCUMENTAL ATESTANDO O ARROMBAMENTO
– DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO. (.
..) O relatório de local de crime, instruído com fotografias que demonstram o arrombamento perpetrado nas portas das residências das vítimas, é prova hábil para manutenção da qualificadora de rompimento de obstáculo.
(...)”.
(N.U 0001418-07.2016.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/05/2019, Publicado no DJE 29/05/2019).

Assim, como dito, o fato de inexistir nos autos laudo pericial que ateste o arrombamento, não afasta a aplicação da qualificadora descrita no inciso I, do § 4º, do artigo 155, do CP quando por outros meios há lastro probatório mínimo para evidenciá-la, como o auto de constatação do local dos fatos assinado por investigadores de polícia.

3)
Da absolvição ou desclassificação do crime de receptação para a forma culposa.

Por outro lado, com relação ao apelante Milton, requer a defesa a absolvição quanto ao delito de receptação, ou, a desclassificação para a receptação culposa. No entanto, o pleito não tem pertinência.

A materialidade delitiva restou comprovada por meio do boletim de ocorrência (p. 14/18), termo de apreensão (p. 39/40), termo de avaliação indireta (p. 49) e depoimentos colhidos no decorrer do processo.

Com relação à autoria, também é inconteste nos autos.

No depoimento prestado em sede policial, Milton revelou que no ano de 2015 em ocasiões distintas adquiriu de Cleber 04 (quatro) botijões de gás P13, 02 (dois) ventiladores, 01 (uma) bomba costal de vinte litros utilizada para pulverizar veneno, defensivos agrícolas e cerca de 20 (vinte) sacos de sal mineral bovino. Sustentou, ainda,
que apesar de Cleber nunca ter lhe dito diretamente que os objetos vendidos eram produtos de crime, sempre desconfiou que pudessem ser
(p. 26).

Em juízo, Milton confirmou que adquiriu diversos objetos de Cleber, dentre eles 20 (vinte) sacos de sal mineral, 02 (dois) ventiladores, 04 (quatro) botijões de gás, bomba de pulverizar veneno, mas disse que nunca desconfiou que se tratavam de produtos de procedência ilícita.

Narrou que após um tempo passou a desconfiar que os objetos oferecidos por Cleber seriam produtos de crime
, tendo a partir de então deixado de comprar os bens oferecidos por Cleber (relatório de mídia à p. 505).

Por sua vez, Cleber Correia da Silva, sustentou em juízo que vendeu parte dos objetos furtados a Milton, mas que ele nunca lhe indagou sobre a procedência dos objetos (relatório de mídia à p. 504).

O policial militar Valter Dias da Silva aduziu ter participado da apreensão de parte dos objetos descritos na inicial. Revelou que alguns objetos furtados foram localizados na residência de Milton, pessoa que teria comprado referidos bens de Cleber. Sustentou que Cleber é bastante conhecido no meio policial, em razão da prática de furtos.

Paulo Fernando Nascimento, policial militar, asseverou em juízo que a esposa de Cleber procurou a polícia e relatou que seu companheiro estava cometendo furtos. Em diligências, os policiais localizaram Cleber o qual relatou que havia vendido boa parte dos objetos furtados a Milton, de modo que em diligências na residência de Milton foram localizados diversos bens.

Da mesma forma, Cleiton Dourado da Silva, policial militar que apreendeu os bens na residência de Milton, sustentou que Cleber é bastante conhecido no meio policial por cometer furtos.

Há que se ressaltar, ainda, o depoimento prestado na fase policial pela companheira de Cleber,
Antônia Cristina Pego
, que contou a autoridade policial que era Milton quem encomendava os objetos que Cleber furtava e que em várias ocasiões viu Cleber entregando cargas de sal mineral para Milton, as quais tem certeza que se tratavam de produtos de furto.

Narrou, ainda, que viu Cleber entregando a Milton vários arreios para montaria, os quais Cleber contou que teria subtraído no município de Tabaporã-MT. Por fim, aduziu que cerca de quinze dias antes de delatar o companheiro e Milton, este último lhe ameaçou dizendo que se acaso os entregassem à polícia acabaria consigo (p. 19).

Portanto, embora a defesa sustente a tese de que o apelante não sabia da origem ilícita do bem, sua versão não encontra amparo nos autos.

É cediço que
a apreensão do bem em poder do agente faz presumir a autoria e gera a inversão do ônus da prova, cabendo-lhe a demonstração de que o adquiriu de forma lícita, o
que não foi feito pelo apelante, que inclusive alegou que desconfiou que os objetos poderiam ser produtos de crime.

Nesse caso, não obtendo êxito em comprovar a origem lícita do objeto, é de ser mantida a condenação, tornando-se impossível a absolvição pretendida. Nesse sentido, é a jurisprudência do nosso Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE DA PRETENSÃO (...) MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DA RECEPTAÇÃO – PRISÃO EM FLAGRANTE DO RECORRENTE NA POSSE DE BENS ILÍCITOS PERTENCENTES A TERCEIROS – DEPOIMENTOS COERENTES DOS MILICIANOS – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...) No crime de receptação, cabe ao acusado demonstrar, indene de dúvidas, que adquiriu o bem ou o detém legitimamente, haja vista que sua posse injustificada inverte o ônus da prova, sobretudo quando apresenta versão inverossímil diante das circunstâncias que norteiam o caso, tal como aconteceu com o recorrente. Recurso desprovido”.
(TJMT, Ap 94169/2015, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/10/2015, Publicado no DJE 09/11/2015).

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 180, CAPUT, DO CP C/C ART. 333, DO CP – 1. REQUERIDA A ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO PENAL – INOCORRÊNCIA – RES ENCONTRADA NA POSSE DO ACUSADO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA A PRESENÇA DO DOLO (...) 1. Para ser caracterizada a receptação dolosa (art. 180, caput, CP), necessário que o agente tenha a ciência da origem ilícita do bem receptado. Todavia, quando encontrado na posse de coisa objeto de crime enseja a presunção da autoria delitiva, invertendo-se o ônus da prova, cabendo ao réu demonstrar que a possui de acordo com a lei, ou que desconhecia a sua procedência espúria, o que não se logrou demonstrar durante a instrução processual. (...)”.
(TJMT, Ap 65895/2015, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 07/10/2015, Publicado no DJE 15/10/2015).

De igual modo,
não há que se falar em desclassificação do crime de receptação para sua forma culposa
, porquanto, consoante acima demonstrado, em momento algum da persecução criminal, Milton apresentou documentos comprovando a aquisição lícita dos objetos provenientes de furto apreendidos em sua residência e sua conduta amolda-se às disposições contidas no art. 180,
caput
, do Código Penal.

Como é sabido, o tipo penal previsto no artigo 180,
caput,
do Código Penal, exige a comprovação do dolo específico para a sua caracterização; contudo, por ser de difícil comprovação, cabe ao magistrado aferi-lo por meio da análise de todas as circunstâncias que envolveram o fato imputado ao agente na peça acusatória.

No entanto, no caso discutido neste caderno processual, verifica-se que a sentença deve ser mantida integralmente, porquanto a negativa de autoria sustentada pelo recorrente não encontra respaldo no conjunto probatório, eis que ele não conseguiu demonstrar que desconhecia a procedência dos objetos apreendidos em sua residência, tampouco que teria adquirido licitamente.

Assim, a conclusão que se chega é a de que o apelante conhecia a origem ilícita da
res
. Dessa forma, não há se falar em desclassificação para receptação culposa, pois restou devidamente demonstrado que o apelante tinha ciência de que os objetos que portava eram produtos de crime.

Nesse sentido, o julgado a seguir,
verbis:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 180, CAPUT, DO CP – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA (...) PLEITO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA ILÍCITA PARA A MODALIDADE CULPOSA – DESCABIMENTO – APREENSÃO DA RES FURTIVA NA POSSE DO INFRATOR – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – DOLO AFERIDO POR MEIO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO (...) 2. Em se tratando de crime de receptação, não há que se falar em absolvição por ausência de prova do dolo ou, ainda, em desclassificação da conduta para a modalidade culposa, na hipótese em que a res furtiva é apreendida em poder do agente e as circunstâncias fáticas evidenciam que ele possuía prévia ciência da origem espúria dos objetos ilícitos recebidos. (...)”.
(TJMT, Ap 99829/2017, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 22/11/2017, Publicado no DJE 30/11/2017).

Em conclusão, incomprovada a tese defensiva, porquanto
demonstrada a materialidade e autoria delitivas, impõe-se a manutenção da sentença condenatória.

4)
Da isenção das custas processuais
.

O pedido da defesa não há de ser acolhido, uma vez que
não há qualquer ofensa aos direitos dos acusados, porquanto mesmo quando o agente é beneficiário da assistência gratuita, deve ser condenado ao pagamento das custas processuais nos termos dos arts. 804 do CPP e 12 da Lei n. 1.060/50,
em razão de que o referido débito é matéria afeta ao Juízo da Execução Penal, que levará em conta a situação econômico-financeira do acusado na ocasião da apreciação do pedido, momento no qual, poderá ou não, ser beneficiado com a isenção condicional.

Não se olvida ainda do disposto no art. 804 do CPP, que estabelece a exigência de pagamento das custas processuais ao condenado, bem a disposição do art. 12 da Lei n.º 1060/50, no sentido de que a obrigação ao pagamento das custas, no caso da impossibilidade momentânea ao pagamento, ao contrário de exprimir caso de isenção imediata, determina o mero sobrestamento processual pelo prazo de cinco anos e somente depois desse prazo, persistindo da causa de suspensão, é que se opera a prescrição.

Assim, o momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução da sentença condenatória.

Sobre a matéria, traz-se à colação os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 12 DA LEI Nº 1.060/50. BENEPLÁCITO DA JUSTIÇA GRATUITA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. EXAME QUE DEVE SER FEITO PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.

Esta Corte sufragou o entendimento de que o beneficiário da justiça

gratuita

não

faz

jus

a

isenção do pagamento das custas processuais,

mas

tão

somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não

havendo

condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação.
2. Agravo interno improvido. (AgRg no REsp 1595611/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 02/06/2016, DJe 14/06/2016). – Destaquei.

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. INVIABILIDADE. ART. 804 DO CPP. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. ART. 12 DA LEI 1.060/1950. REVOGAÇÃO PELO ART. 175, I, DO CTN. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. EXAME QUE DEVE SER FEITO PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. ORIENTAÇÃO PACÍFICA DO STJ. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. Não havendo manifestação do Tribunal de origem acerca da alegada revogação do art. 12 da Lei nº 1.060/50 pelo art. 175, I, do CTN, mostra-se incabível a apreciação do pedido por esta Corte, em virtude da ausência do requisito indispensável do prequestionamento. 2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ainda que a parte seja beneficiária da justiça gratuita, o art. 804 do CPP determina a condenação do vencido em custas, devendo ficar suspensa a exigibilidade do pagamento, pelo prazo de 5 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do art. 12 da Lei n.º 1.060/1950. 3.
A suspensão de que se trata apenas pode ser concedida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, haja vista ser na fase da execução o momento adequado para aferir a real situação financeira do condenado, diante da possibilidade de alteração após a condenação.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.”(AgRg no AREsp 254.330/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2013, DJe 25/03/2013)”- Destaquei.

Assim, o momento oportuno para a constatação da hipossuficiência dos réus se dá com a apuração do valor das custas, após a intimação para o pagamento das mesmas, a ser realizado no Juízo da Execução Penal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento

ao recurso, mantendo incólume a r. decisão de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020